Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709171-72.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CONDOMÍNIO CORPORATE FINANCIAL CENTER, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PROPOSIÇÕES ANTAGÔNICAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO RAZOÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. DIMINUIÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. Na cumulação própria sucessiva de pedidos, a rejeição do pedido anterior dá ensejo, necessariamente, à perda do objeto dos demais, devendo ser estes considerados prejudicados. Uma vez entendendo o julgador singular que o término da relação contratual ocorrera em conformidade com o direito, não haveria sentindo em prosseguir na análise das demais pretensões, já que estas dependiam da procedência daquela. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Embora não tenha a entidade fundacional feito parte do contrato ora em discussão, a sua condição de proprietária majoritária do empreendimento lhe habilita a pugnar pela resilição do contrato de administração do condomínio, na hipótese em que a gestão condominial está a cargo da mesma empresa responsável pelo exercício da função de síndico e, portanto, de representante do condomínio. 4. Considerando as provas produzidas, não se revela patente a alegada quebra de expectativa ou violação à boa-fé objetiva, nem tampouco verifico presentes motivos para a relativização dos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos. O contrato firmado entre as partes já previa um prazo de noventa dias, tido como suficiente pelos contratantes, na livre disposição da autonomia da vontade, para que cada um deles tomasse as providências necessárias quando da notificação de resilição contratual até o encerramento efetivo da avença. 5. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, o direito de ação e a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor fixado na origem deve ser reduzido equitativamente, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 2o, do CPC, asseverando que não se trata de causa de inestimável ou irrisório o proveito econômico, não sendo caso de aplicação da equidade para se fixar o valor da verba honorária. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem, ainda, a condenação da recorrida em honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de condenação da recorrida em honorários recursais, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027